Tribunal: TJDFT
Processo: 0713975-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Prisão preventiva. Conveniência da instrução criminal e garantia da lei penal. Covid-19.
1 – Se o acusado, ciente de investigação que tramitava em seu desfavor, furtou-se à aplicação da lei penal por mais de três anos, ao evadir para local incerto e não sabido, justifica-se a prisão preventiva, como forma de assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual.
2 – Presentes os requisitos para se decretar a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), deve ser mantida a segregação cautelar.
3 – É facultado ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos (CPP, art. 318, III e VI). Por se tratar de faculdade, o benefício pressupõe o exame do caso concreto. Se o paciente não prova que é imprescindível para o cuidado do filho, não se defere o benefício.
4 - Mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade, se o paciente não se encontra exposto a ambiente insalubre, tendo em vista as medidas preventivas adotadas no combate à pandemia da Covid-19 - e ele, conquanto se encontre nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62/2020 do CNJ, não apresenta comorbidades crônicas que possam ser agravadas a partir de eventual contágio pela Covid-19.
5 - Ordem denegada.